Tribunal: TJDFT
Processo: 0747187-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747187-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE VARGAS VASQUES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANE VARGAS VASQUES contra a decisão que indeferiu a suspensão da hasta pública designada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO. A parte agravante alega, em síntese, que a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) não foi devidamente citada para compor o cumprimento de sentença, bem como que é inviável a penhora e a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente, pois o bem não integra o patrimônio do devedor fiduciário. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso de execução por dívida condominial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, recentemente, acerca da possibilidade de penhora do próprio imóvel que origina o débito, mesmo que esteja alienado fiduciariamente. No entanto, nesses casos, exige-se a prévia citação do credor fiduciário para integrar a execução (REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023). No caso dos autos, a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) não compõe formalmente o polo passivo da execução, o que afasta, neste momento, a aplicação daquele entendimento jurisprudencial. Nesse passo, apesar de ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente (Art. 835, inciso XII, do CPC), como feito no presente caso, subsiste a compreensão de que a alienação do imóvel em hasta pública é inviável, pois a propriedade encontra-se em poder do credor fiduciário. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se presente porque a hasta pública foi designada para o dia 07.11.2023, às 13h10, e a sua realização pode gerar prejuízo de difícil reparação à parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO VEDADA. 1. Cabe a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente até o limite da dívida, a qual recairá sobre o valor economicamente adimplido pelo devedor fiduciário. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC. 2. É inviável a alienação do imóvel financiado para pagamento do valor exequendo, porquanto implicaria ingerência na relação contratual original entre o credor e o devedor fiduciários, o que limita o alcance da penhora, cabendo ao credor decidir acerca do interesse na constrição e seu registro na matrícula do imóvel como garantia futura e resolúvel. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754762, 07230564920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMÓVEL DO DEVEDOR. PENHORA. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. BEM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mostra-se possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos do bem, o que não permite a alienação do bem, tendo em vista que a propriedade encontra-se em poder de credor fiduciário. Aliás, esse é o motivo pelo qual sequer é autorizada a penhora sobre o imóvel propriamente dito, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1631067, 07211774120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, para suspender a hasta pública designada para os dias 07.11.2023 e 10.11.2023. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator